Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE DO JUCIÁRIO. CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer propostas pelos autores, subtenentes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, com a finalidade de compelir o Distrito Federal a promover vagas extraordinárias para o Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas – CHOAdm./Esp. Extraordinário, alterando o Plano Geral de Cursos e Previsão de Vagas – PGCPV/PLURIANUAL - 2017/2020, publicado no BG 225, de 1o de dezembro de 2016, com efeitos retroativos a 2016, sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais.

2. Em seu recurso, arguiram preliminar de falta de fundamentação da sentença. No mérito, requereram a reforma do julgado defendendo o direito de realizar o curso, tendo em vista que precedem hierarquicamente à militar paradigma F. C. C. que em 2014, sendo à época 1o Sargento, foi matriculada em tal curso de habilitação em afronta ao princípio da procedência hierárquica da corporação. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sem razão. A sentença é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder linha por linha todas as teses levantadas. A sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Conforme jurisprudência do STF, o juiz não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada.
4. A sentença não merece reforma. Inexistindo ilegalidade nos atos da administração pública, sob pena de usurpação de poder, o judiciário não tem atribuição para compelir outro ente administrativo a praticar atos baseados na conveniência e oportunidade de interesse do outro Poder Público, ou seja, imiscuir no mérito do ato administrativo.

5. Determina o art. 1o, § 1o, inciso IV, da referida Portaria n. 62/2011, que serão oferecidas vagas extraordinárias aos Bombeiros Militares em Cursos de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas, desde que tal medida esteja de acordo com a capacidade estrutural do sistema de ensino do CBMDF. Assim, conforme já destacado na sentença, deve haver manifesto interesse público para abertura de turma extraordinária, o que não foi demonstrado nos autos pelos autores.

6. Ressalte-se que, conforme mencionado pelos autores, o CBMDF já convocou para realização do mencionado curso, em caráter extraordinário, mais de 700 Subtenentes, isso somados àqueles que foram convocados de forma ordinária, e não há comprovação da necessidade de serem abertas mais turmas, uma vez que não há demonstração de que mais de 700 militares serão necessariamente graduados ao posto de Oficial de forma imediata.

7. Noutro giro, a Lei no 12.086/2009 prevê que os Subtenentes do CBMDF podem ascender ao oficialato, com quadros correspondentes ao quadro de praças, ou seja, a praça da QBMG-1 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes – QOBM/Intd; a praça da QBMG-2 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Condutores e Operadores de Viaturas – QOBM/Cond; praça da QBMG-3 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção – QOBM/Mnt; e, por fim, a praça da QBMG-4 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos – QOBM/Mús. Assim, antes da graduação deverá existir tal vaga.

8. O ato que convocou a militar paradigma para realização do Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas 2014 estava em sintonia com a Portaria n° 62, de 8 ago. 2011, publicada no BG n° 153, de 11 agosto de 2011, alterada pela Portaria n° 12, de 31 de janeiro de 2014, inexistindo ilegalidade. Ademais, nenhum dos autores pertence ao quadro em que ela está vinculada, sendo o QBMG – 4 (MÚSICO), ou seja, mesmo que os autores sejam mais antigos que a militar paradigma, não poderão preceder a ela quando houver vaga para o quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos.

9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.

11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforma as regras do art. 46 a Lei no 9.099/95.